Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE IMPOSTO. EXCLUSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA.

1. A Lei no 5.910/2017, artigo 4o, caput e parágrafos, instituiu o Domicílio Fiscal Eletrônico, no Distrito Federal, estabelecendo que as comunicações realizadas pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal ao sujeito passivo serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, considerando-se realizadas no dia em que o sujeito efetivar a consulta eletrônica do teor do comunicado, se esse acesso ocorrer em até 15 (quinze) dias, contados da data do envio da comunicação. Caso a consulta não seja efetivada nesse prazo, a comunicação/notificação será considerada automaticamente realizada na data do término dos 15 (quinze) dias.

2. Em regra, a ausência de notificação regular, por meio eletrônico ou pelo DODF, previamente à penalização do contribuinte, ofende o devido processo legal.

3. No caso concreto, não houve desrespeito ao princípio da legalidade tributária e ao devido processo legal administrativo, porquanto a contribuinte foi devidamente notificada acerca da sua exclusão do Regime Especial de Apuração de Imposto, em consonância com a norma de regência.

4. Recurso conhecido e desprovido.